Tribunal: TJMT
Processo: 1020476-93.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020476-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PORTO BELO HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 43.662.939/0001-24 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PORTO BELO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 43.669.154/0001-83 (AGRAVADO), PORTO BELO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.668.111/0001-83 (AGRAVADO), PORTO BELO AGENCIAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.669.352/0001-47 (AGRAVADO), PORTO BELO CARGAS LTDA - CNPJ: 43.668.850/0001-75 (AGRAVADO), PORTO BELO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 43.668.279/0001-99 (AGRAVADO), PORTO BELO EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 43.668.969/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR
— OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO A PARTIR DO ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO —
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
mandado de segurança impetrado por
Porto Belo Hortifruti e outras
contra ato do
Superintendente de Administração Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Assegura que, “
a Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT não altera o fato gerador do ICMS, que permanece o mesmo. Ela apenas altera o prazo para recolhimento do imposto aos contribuintes inseridos no regime cautelar, que é antecipado
”. Ademais, “
a suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e não inviabiliza as operações da empresa
”, visto que cabe a empresa “
emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais)
”.

Assevera que, “
conforme informação fiscal anexa (informação nº

204/2022 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT), o contribuinte foi notificado no período

de 01/01/2022 a 31/07/2022, relativo ao cumprimento de suas obrigações tributárias, principais e acessórias, conforme detalhado no ‘relatório de inconsistências’ que

foi encaminhado ao contribuinte via intimação Nº 206785/1825/11/2022, com ciência

em 30/08/2022, via DTE
”.

Afiança que “
a suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e não inviabiliza as operações da empresa. A empresa descredenciada pode perfeitamente emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais)
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 147073679).

Não há contrarrazões (Id. 153675154).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 153824699), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Evidencia-se que a parte impetrante foi enquadrado na Medida Cautelar Administrativa, que nada mais é do que um meio de assegurar o cumprimento dos deveres tributários e consequentemente recolhimento de tributos lançados ou não em conta corrente fiscal.

A alteração repentina da forma de apuração e recolhimento do ICMS, bem como suspensão de emissão de Notas Fiscais acarreta por corolário lógico prejuízos à atividade comercial da impetrante. Além do mais, não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto a autoridade impetrada detém meios próprios para cobrança do tributo, se devidos.

[...]

Desta forma, viola direto líquido e certo da impetrante, como também ofende princípios constitucionalmente garantidos, a aplicação de penalidade máxima como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias, haja vista que a legislação não prevê a suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e e do credenciamento para emissão de CT-e.

E mais, não há por ora, provas robustas que a autora procedeu ao descumprimento reiterado das obrigações fiscais.

Ressalto que a presente decisão não afronta a atividade própria do Fisco Estadual, pois não isenta a impetrante ao pagamento do imposto devido, mas tão somente regula a permissão de emissão de Notas Fiscais e do credenciamento para emissão de CT-e, até o julgamento da presente lide.

Posto isso, presentes os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, defiro o pedido liminar e, via de consequência, determino a imediata suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa prevista na notificação n° 247313/1825/11/2022–SEFAZ/MT com restabelecimento do status a quo (emissão de NF-e e CT-e), permitindo que as impetrantes possam retornar às suas atividades econômicas e se regularizarem no órgão de origem se houver algum impedimento para tanto até julgamento de mérito, sob pena de multa diária a ser fixada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1036419-27.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 96323413 – fls. 4/5).

O enquadramento das agravadas no regime cautelar administrativo foi determinado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ o qual se deu pelos seguintes termos:

[...] Em procedimento de monitoramento eletrônico
foi identificado o comportamento anômalo do contribuinte Porto Belo Hortifruti LTDA
, CNPJ 43.662.939/0001-24, Inscrição Estadual 13.899.006-9, ensejando elevado risco a receita pública.

Em vista desse comportamento anômalo, determinou-se e iniciou-se levantamento fiscal das operações com bens e mercadorias sujeitas ao ICMS do contribuinte acima identificado no período de 01/01/2022 a 31/07/2022, relativas ao cumprimento de suas obrigações tributárias, principais e acessórias, conforme detalhado no ‘relatório de inconsistências’ que já foi encaminhado na intimação Nº 206785/1825/11/2022, com ciência em 30/08/2022 via DTE.

[...]

Considerando que:

Da análise das operações do estabelecimento no período abordado, constata-se que este deu entrada no estabelecimento num total de R$ 35.740.460,13 e saídas no montante de R$ 27.215.723,03, movimentação esta incompatível com a área construída (30m2) e capital social (R$ 120.000,00) declarados, constantes ao cadastro da SEFAZ;

Que o contribuinte efetuou a venda de mercadorias sujeitas a tributação de ICMS, mas sem efetuar o devido destaque em documento fiscal e consequente registro em EFD;

Que o contribuinte efetuou venda de mercadorias cujas proveniência não foram encontradas dentre as notas fiscais de entrada no estabelecimento;

Que o contribuinte deu entrada em seu estabelecimento de mercadorias com destaque de ICMS e cujo crédito foi declarado em EFD, mas que não foram vendidas via documentos fiscais posteriormente. Destaca-se que não há possibilidade de tais0 mercadorias permanecerem em estoque no estabelecimento dado o alto grau de perecibilidade e a ausência de espaço para armazenamento;

Que o contribuinte vem descumprindo reiteradamente:

Em relação a Saída de Mercadorias Tabela 01 da Intimação Fiscal 206785/1825/11/2022):

A venda de mercadorias tributadas sem o destaque do ICMS devido no documento fiscal e em EFD, infringindo o Art. 17, inciso X da Lei 7098/98;

A venda de mercadorias, sem que sejam localizadas as entradas documentadas no estabelecimento;

Em relação a Entrada de Mercadorias (Tabela 02 da Intimação Fiscal):

A venda das mercadorias tributadas recebidas desacompanhadas de documentação fiscal, que infringe o Inc. VII do Art. 17, com penalidade prevista no Inciso II do Art. 47-E, ambos da Lei 7098/98; e/ou

Na simulação de entrada de mercadorias para geração de crédito de ICMS visando a redução do imposto a pagar da apuração mensal, que infringe o inciso X do Art. 17, bem como o Art. 27, com penalidade prevista no inciso II, alínea ‘a’ do Art. 47-E, todos da

Lei 7098/98, a obrigação principal de recolher o imposto na forma e prazo pelo regulamento, conforme dispõem o art. 17, XI da Lei 7098/98;

Que o contribuinte apurou imposto a recolher nos meses de fevereiro e abril de 2022, sem, no entanto, ter efetuado seu recolhimento, até a presente data, descumprindo assim reiteradamente a obrigação principal de efetuar o pagamento do imposto na forma e prazo estabelecidos pelo regulamento, infringido assim o Inciso XI do Art. 17 da Lei 7098/98; e

O interesse do Fisco em face de necessidade de segurança da receita pública.

Determino, com a anuência do Superintendente de Controle e Monitoramento:

A imposição do regime cautelar administrativo, nos termos do art. 17-I da Lei 7.098/98 c/c art. 915 do RICMS/MT, Dec. 2212/14, implicando nas exigências previstas nos incisos III, IV, VIII, XI e XIV, § 2º, do art. 916 do Regulamento;

A suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e e do credenciamento para emissão de CT-e;

Que o contribuinte passe a emitir NFPA e CTA para acobertar suas operações com mercadorias e prestações de serviço, mediante à apresentação do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

Inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;
[...]. (Primeira Instância, Id. 95881590 – fls. 2/4). [com e sem negrito no original].

Dessa forma, a empresa Porto Belo Hortifruti LTDA, a partir da data de 20 de setembro de 2022 foi enquadrada na medida administrativa cautelar fiscal e bem como por existência de vínculo as seguintes empresas e administrador:

[...] A empresa ora intimada fica inclusa, a partir desta data, em Medida Administrativa Cautelar por vínculo a empresa
Porto Belo Hortifruti LTDA
, IE 13.899.006-9.

Vinculados:

•
Renan Patryk Costa Motta
, CPF 035.907.921-08 (participação como Administrador da empresa Porto Belo Hortifruti LTDA, IE 13.899.006-9);

•
Porto Belo Holdings LTDA
, CNPJ 43.614.986/0001-00 (participação como sócia da empresa Porto Belo Hortifruti LTDA, IE 13.899.006-9);

•
Porto Belo Participações LTDA
, CNPJ 43.636.900/0001-32 (participação como sócia da empresa Porto Belo Hortifruti LTDA, IE 13.899.006-9); e

•
Porto Belo Royalties e Patentes LTDA
, CNPJ 43.636.123/0001-26 (participação como sócia da empresa Porto Belo Hortifruti LTDA, IE 13.899.006-9). [...]. (Primeira Instância, Id. 95882541 –fls. 2). [com e sem negrito no original].

Por sua vez, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 9.425, de 2 de agosto de 2010, dispõe que:

Art. 17-I A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.

Já o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, preceitua que:

Art. 216 A Secretaria de Fazenda utilizará Nota Fiscal Avulsa, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão.

§ 1° A Nota Fiscal Avulsa será emitida nos seguintes casos:

I – nas saídas de mercadorias promovidas por pessoas não inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

II – na regularização do trânsito de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal;

III – nas eventuais saídas de mercadorias de repartições públicas, inclusive autarquias federais, estaduais e municipais, quando não obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

IV – em qualquer caso em que não se exija o documento próprio de expedição, inclusive na alienação de bens feita por não contribuinte do imposto.

[...]

Art. 916

A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

[...]

IV –
emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado
;

[...]

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

[...]

XI –
inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores
; [...]. [sem negrito no original]

Daí decorrente, possível a inclusão de
todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores
no
regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

Quanto à legalidade do enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, as Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido sobre a questão.

[...] Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1022075-51.2016.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de agosto de 2022).

[...] Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1029937-39.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 25 de julho de 2022).

Por conseguinte, a decisão agravada está em dissonância com o entendimento das
Câmaras de Direito Público e Coletivo
acerca da questão.

Ademais, é de se registrar que, a suspensão do uso de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) decorre do disposto no artigo 916, IV, do R
egulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014. Logo, cabe às agravadas adotar as providências do artigo 216 do citado Regulamento quanto à emissão de documento fiscal.

Em conclusão, ausentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar, quais sejam,
a existência de relevância da fundamentação consistente na
presença de
elementos suficientes a evidenciar a existência de probabilidade do direito alegado.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023